Tribunal: TJES
Processo: 5007953-28.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007953-28.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCELIA PEREIRA DE FARIAS
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007953-28.2024.8.08.0021

RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RECORRIDA: LUCELIA PEREIRA DE FARIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DA TELEVISÃO DA PARTE AUTORA. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13452435. Contrarrazões no Id. 13452440, estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13452435), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13452332), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a ré a pagar à parte autora: a) o valor R$ 4.597,00 (quatro mil quinhentos e noventa e sete reais) a título de danos materiais, com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde o evento danoso (11/03/2024) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC. b) R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC (taxa que engloba juros e correção). Via de consequência, afasto a preliminar arguida e no mérito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de indenização sob argumento de que houve queda de energia no dia 15/02/2024, em razão de fortes chuvas, que ocasionou a queima de sua televisão, tendo juntado laudo técnico. Iniciou pedido de ressarcimento, mas a ré exigiu dois laudos técnicos. Afirma a parte autora que para conseguir um segundo laudo técnico teria que se deslocar para outra comarca, pois em sua cidade somente há uma assistência técnica autorizada. Além disso, sua televisão possui 72 polegadas e é difícil de ser transportada. Requereu dano material no valor de R$ 4.597,00, referente ao valor da televisão, e dano moral no valor de R$ 5.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de incompetência pela necessidade de perícia, e, no mérito, alega ausência de comprovação de fatos constitutivos de direito da parte demandante, sendo que o laudo juntado é um documento particular.

Sumariamente, deve-se consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese as alegações recursais de ausência de provas de que a televisão teria queimado por causa de falhas no fornecimento de energia elétrica, no laudo técnico de Id. 13452303, de uma autorizada da Samsung, consta que “
Tela de visualização de cristal líquido devido sintoma de linha horizontal na parte inferior e barramento de leds com defeito e a placa de circuito impresso principal devido estar inoperante e com vestígio de descarga elétrica pela entrada HDMI.
”

Com efeito, observo que o requerente comprovou, por meio dos documentos de Id. 13452305 até Id. 13452310, que buscou o ressarcimento do valor referente ao conserto da televisão, tendo inclusive ido ao Procon, o que foi indeferido pela requerida, sob o fundamento de que era necessária a apresentação de dois laudos técnicos. A EDP requereu que a autora apresentasse carta de próprio punho informado que somente havia uma autorizada na cidade para emitir laudos (Id. 13452307), o que a autora fez (Id. 13452308). No entanto, a recorrida não conseguiu o ressarcimento.

Ademais, constato que a autora apresentou orçamento que indica o custo para conserto da aludida televisão, à época, Id. 13452304.

Assim, do que se tem no feito, entendo que devido a falha no fornecimento de energia elétrica à residência dos autores, uma cafeteira foi queimada. Destarte, a recorrente deixou de prestar os seus serviços com a segurança que deles legitimamente se poderia esperar, motivo pelo qual deve a ré reparar os danos causados aos autores, nos termos dos arts. 6º inciso VI, 14 e 22, todos do CDC, bem como do art. 37, §6º, da CF.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgados em situações similares:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA PARTE AUTORA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$6.900,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJES, Recurso Inominado Cível nº 5000194-84.2018.8.08.0033, 5ª Turma Recursal, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data do julgamento: 13/05/2022)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA QUE FORNECE ENERGIA ELÉTRICA. MOTOR DA GELADEIRA QUEIMADO EM RAZÃO DA QUEDA DE ENERGIA. PREJUÍZO IDENTIFICADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJES, Recurso Inominado Cível nº 5000976-15.2019.8.08.0047, 5ª Turma Recursal, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data do julgamento: 04/11/2021)

Quanto ao dano material alusivo ao conserto da televisão, observo que a recorrida colacionou o orçamento (Id. 13452304). Assim,
voto pela manutenção da sentença que condenou a ré a pagar dano material no valor de R$ 4.597,00.

Quanto aos danos morais, verifico que eles estão presentes. Ora, após falha na prestação de serviço de energia elétrica à residência da recorrida que ocasionou queima de televisão, a recorrida apresentou pedido de ressarcimento, tanto diretamente à requerida, quanto por meio do Procon, sem êxito, embora tenha apresentado documentação que comprova a causa do dano (queima da televisão) e orçamentos para conserto do bem. Não se vê no feito qualquer motivo que justificasse a negativa administrativa da requerida, a qual se mostra, portanto, indevida,
motivo pelo qual voto para comungar com a r. sentença que reconheceu a prática de ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
do dano moral, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela
entende-se razoável e justo a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se arbitra em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)